Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717371-58.2023.8.07.0001 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagens enviadas por meio do aplicativo WhatsApp e e-mails, pois, nas conversas expostas por meio do documento id 73994766, há indicação apenas do nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao assistido, e também não houve resposta ao e-mail encaminhado. Posto isso, indefiro o pedido id 73994761, ficando o advogado Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB-DF 6.546) e demais listados na procuração id 67990242 e substabelecimento id 67990243 cientes de que continuarão a serem intimados como representantes processuais de Britânica Viagens e Turismo LTDA, até que comprovem comunicação da renúncia por meio idôneo. Intime-se. Aguarde-se julgamento. Brasília/DF, 17/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator